Tribunal: TJDFT
Processo: 0742919-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742919-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DANIELE VIGORITO DA SILVA, RC CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0704653-24.2022.8.07.0014) por ele movido em desfavor de RC CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, DANIELE VIGORITO DA SILVA E GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA indeferiu o pedido de penhora do faturamento, por não integrarem as empresas o polo passivo da lide. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 211244797 dos autos originários), verbis: Indefiro a penhora do faturamento requerida pela parte exequente na petição ID210719663, pois as empresas mencionadas não integram a lide. Ao CJU: 1. Mantenha-se oprocesso no arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 24/11/2023, conforme certificado no ID 197182843. Em suas razões recursais (ID 64918350), o agravante defende que “com base no princípio da cooperação, é imprescindível que as providências requeridas pelo exequente sejam atendidas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, principalmente nos casos em que os executados se esquivam do pagamento da dívida”. Afirma que as medidas requeridas respeitam o princípio da cooperação previsto no artigo 6o CPC, cabendo ao Poder Judiciário o dever de auxílio, ajudando as partes a superarem eventuais dificuldades ao exercício de seus direitos e deveres. Cita jurisprudências para embasar seus argumentos. Argumenta que “os Tribunais vêm admitindo a penhora do faturamento de empresas pertencentes aos executados, mesmo que não figurem no polo passivo, haja vista a dificuldade de localização de bens passíveis de penhora”. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de penhora do faturamento da empresa agravada; no mérito, postula a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 64918352). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora no faturamento das empresas, à ordem de 30% (trinta por cento), tendo o magistrado de primeiro grau indeferido por não integrarem as empresas o polo passivo da lide. Pois bem. O artigo 866 do Código de Processo Civil lista as situações em que é viável realizar a penhora sobre o faturamento de uma empresa registrada em nome dos executados, conforme segue: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. Porém, tal penhora do percentual de faturamento somente é admissível na execução proposta contra a própria empresa, ou seja, quando a própria empresa integra a lide como executada, conforme prescrito no artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] X - percentual do faturamento de empresa devedora;” Assim, a penhora do faturamento da empresa é possível, se preenchidos os requisitos legais, tais como, a inexistência de bens penhoráveis, e desde que integre a lide. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA INDEFERIDA. INATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1 A penhora de percentual de faturamento de empresa só é admissível na execução contra a própria empresa, conforme os artigos 789 e 835, inciso X, do CPC, não sendo cabível na execução ajuizada contra sócio, salvo em casos de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que não se aplica ao presente caso. 2 A empresa não integra o polo passivo da ação, estando inativa e com inscrição estadual cancelada, e o agravado detém apenas 1% das cotas sociais, sem controle administrativo sobre ela. 3 A desconsideração inversa da personalidade jurídica já foi indeferida em decisão preclusa, não havendo elementos que justifiquem a penhora pretendida. 4 A insistência do agravante na penhora de faturamento de uma empresa inativa, da qual o agravado possui participação minoritária e sem controle, revela-se inadequada e desproporcional. 5 AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1887923, 07117521920248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. INADMISSIBILIDADE. I. A penhora de percentual de faturamento só é admissível na execução intentada contra a própria empresa, ou seja, quando esta figura como executada, a teor do que prescrevem os artigos 789 e 835, inciso X, do Código de Processo Civil. II. Esse tipo de constrição, que recai sobre o patrimônio da própria empresa, não é cabível na execução ajuizada contra sócio, dada a autonomia patrimonial entre eles, na esteira do que estabelece o artigo 49-A, caput,do Código Civil. III. Em se tratando de execução contra sócio, a penhora sobre o faturamento da empresa só se legitima na hipótese excepcional de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos moldes do artigo 50, § 3o, do Código Civil, e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumentoconhecido e desprovido. (Acórdão 1795412, 07109271220238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifei) No caso dos autos, como bem apontado na decisão agravada, observa-se que as empresas sobre as quais o agravante pretende a penhora do faturamento, não integram a lide, razão pela qual a medida requerida não se mostra exequível, visto que não estão presentes todos os requisitos autorizadores. Desta forma, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendidos, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator